Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-10.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. FALSA IDENTIDADE. ABORDAGEM POLICIAL. PONTO DE TRÁFICO. FUNDADA SUSPEITA. AÇÃO POLICIAL LÍCITA. FORNECIMENTO DE NOME FALSO PARA NÃO CUMPRIR MANDADO DE PRISÃO. TEMA 478 DO STF. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL. POSTERIOR FORNECIMENTO DA VERDADEIRA IDENTIDADE. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. TEMA 1077 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É lícita a conduta dos policiais militares que, ao passar por local em que frequentemente ocorre tráfico de entorpecentes, avistaram pessoas consumindo droga e, verificada fundada suspeita de prática de ilícito, procederam à abordagem e revista dessas pessoas.
2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).
3. Ao admitir o Tema repetitivo 1255, o voto condutor da afetação destacou que “[n]ão se aplica à hipótese o disposto na parte final do § 1o do art. 1036 do Código de Processo Civil – CPC (suspensão do trâmite dos processos pendentes), considerando que há jurisprudência consolidada nesta Corte a respeito do tema, sendo que eventual dilação temporal no julgamento poderá acarretar gravame aos jurisdicionados. (...) Nesses julgados, as conclusões convergem no sentido de que o crime de falsa identidade tem natureza formal e, por conseguinte, sua consumação ocorre quando o agente informa identidade falsa, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.” (Resp 2.083.968 - MG, Relator Min. Joel Ilan Paciornik).
4. Portanto, na linha da jurisprudência do STJ, o crime é consumado no momento em que a informação falsa é fornecida, com o claro propósito de se furtar ao cumprimento de mandado de prisão, sendo irrelevante a posterior informação da verdadeira identidade.
5. "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (Tema repetitivo 1077 – STJ).
6. Dessa forma, deve ser reformada a sentença na parte em que, na fixação da pena base, considerou desfavorável a personalidade “voltada para o crime”, fundamentando-se exclusivamente na extensa folha penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para considerar favorável a circunstância da personalidade e redimensionar a pena para 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção. Ficam mantidos os demais termos da sentença.